Tribunal: STF
Processo: Rcl 74859
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A. contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001719-50.2012.5.15.0132), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



      “Inicialmente, cumpre esclarecer que o C. TST julgou os Incidentes de Recursos Repetitivos nº 21900-13.2011.5.21.0012 e nº 118-26.2011.5.11.0012 os quais tinham como tema central a forma de cálculo da parcela paga pela Petrobrás denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), rubrica instituída para equalizar os valores a serem percebidos pelos funcionários de acordo com o nível e a região de cada empregado, atendendo as peculiaridades de cada cargo/função. 



    [...]



    Logo, a referida decisão é clara e vinculativa, sendo definido quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.251.927 pelo STF, transitado em julgado em 01/03/2024, no sentido de que é válida a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR, de modo que se o Autor não recebeu durante a contratualidade, tal quantia deve ser objeto de dedução, sob pena de enriquecimento indevido. Destaca-se trecho do RE n.º 1251927 do STF: 



    [...]



    Interposto Recurso Ordinário pela parte autora, a 6ª Câmara da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por maioria, deu provimento ao recurso para: a) determinar à reclamada, que a complementação de RMNR seja, calculada apenas sobre o salário base e vantagens pessoais, abstendo-se de incluir no cálculo dessa parcela as vantagens, personalíssimas decorrentes de critérios discriminados por lei ou pela constituição, bem como para, b) observado o período imprescrito, deferir, ao reclamante, as respectivas diferenças, em .parcelas vencidas e vincendas, estas últimas devidas até setembro de 2012, que deverão integrar, ainda, a base de cálculo das horas extras, bem como refletir em 13° salários, férias+ 1/3 e depósitos do FGTS, na forma do pedido e nos termos da, fundamentação. 



    [...]



    Desta feita, fica claro que a presente Reclamação Constitucional não tem o viés de recurso - que busca apenas reformar a decisão reclamada – mas busca que este C. STF análise, enfim, a questão que vem sendo ignorada desde a contestação: o fato de que a decisão reclamada INEQUIVOCADAMENTE promove a revisão da forma de cálculo da RMNR, viola o art. 7º, XXI da CRFB e vai de encontro à decisão de suspensão proferida no RE 1.251.927 



    [...]



    Portanto, ao deixar de observar decisão do STF que validou a metodologia do cálculo da RMNR, seja de forma direta ou indireta, a 3ª Turma do C. TST acaba por violar os incisos acima destacados, todos relacionados à segurança jurídica, os quais preveem o devido processo legal, direito ao contraditório e ampla defesa e preservação do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.”



    Requer, ao final, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata aplicação do estabelecido no RE1.251.927”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte reclamante, no tocante à violação ao RE 1.251.927.



    Observo que a controvérsia do presente processo envolve o pagamento das diferenças do complemento RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    Nos autos da PET 7.755-MC havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    ‘os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do ‘complemento da RMNR’, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do ‘jus cogens’, podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    […]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    […]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    […]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do ‘COMPLEMENTO DA RMNR’ os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    ‘Parágrafo 3º - Será paga sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre a ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.’



    […]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    […]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    […]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    O Tribunal reclamado, ao negar provimento ao Agravo Interno em Recurso de Revista, manteve acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região, em acórdão do qual se extrai:



    “O TRT da 15ª Região deu provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para "a) determinar à reclamada que a complementação de RMNR seja calculada apenas sobre o salário base e vantagens pessoais, abstendo-se de incluir no cálculo dessa parcela as vantagens personalíssimas decorrentes de critérios discriminados por lei ou pela constituição, bem como para, b) observado o período imprescrito, deferir, ao' reclamante, as respectivas diferenças, em parcelas vencidas e vincendas, estas últimas devidas até setembro de 2012, que deverão integrar, ainda, a base de cálculo das horas extras, bem como refletir em 13º salários, férias+1/3 e depósitos do FGTS, na forma do pedido e nos termos da fundamentação". 



    […]



    No recurso de revista, a reclamada argumenta que "o Recorrido não demonstrou nos autos que o pagamento do complemento relativo à RMNS consistia em verdadeira discriminação quanto àqueles empregados que atuavam em áreas de risco, tampouco, que os reajustes concedidos aos referidos trabalhadores eram menor em relação aos empregados que não recebiam a aludida parcela. Não restou comprovado nem verificado nos autos que os valores pagos a título de RMNR premiavam os empregados que não trabalhavam em condições de periculosidade. E, também, não há nos autos prova de que os trabalhadores que não trabalhavam em área de risco recebiam percentual maior que o recorrido relativo ao complemento de RMNR.". Aponta violação dos arts. 5°, 7°, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal, 114 do Código Civil e divergência jurisprudencial.”



    Como se vê, a decisão reclamada, ao manter decisão que determinou “à reclamada que a complementação de RMNR seja calculada apenas sobre o salário base e vantagens pessoais, abstendo-se de incluir no cálculo dessa parcela as vantagens personalíssimas decorrentes de critérios discriminados por lei ou pela constituição”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual essa parcela deve ser computada na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, na parte em que determina o pagamento das diferenças decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da complementação da RMNR, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tais parâmetros.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente